Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703308-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTREIRAS PERFUMARIA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 517, relativo ao RE 971821/RN. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora